Tribunal: TJSP
Processo: 1007199-39.2023.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO e RESPONSABILIDADE CIVIL – Mútuo bancário – Autor nega a contratação e demonstra que houve disponibilização do valor e imediato saque por meio do extrato bancário, além de ter registrado boletim de ocorrência – Banco réu que se limitou a alegar a contratação por meio de uso de cartão e biometria, mas não há prova da colheita da biometria, não servindo um mero "print" parcial

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO e RESPONSABILIDADE CIVIL – Mútuo bancário – Autor nega a contratação e demonstra que houve disponibilização do valor e imediato saque por meio do extrato bancário, além de ter registrado boletim de ocorrência – Banco réu que se limitou a alegar a contratação por meio de uso de cartão e biometria, mas não há prova da colheita da biometria, não servindo um mero "print" parcial de seu sistema interno e a alegação de proximidade da agência bancária ao endereço do autor – Banco réu que poderia, ainda, ter apresentado as imagens do terminal de autoatendimento – Insuficiência da prova de contratação eletrônica apresentada diante dos indícios roboram a tese de fraude – Falha na prestação de serviço – Inexistência das excludentes do § 3o do art. 14 do CDC: prova de que o defeito inexiste ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro – Responsabilidade civil configurada – Nulidade do contrato reconhecida – Devolução em dobro das parcelas descontadas em conta corrente - Admissibilidade – Dano moral – Inocorrência – Consta dos autos apenas o desconto de uma parcela do contrato e, mesmo que tenha havido falha na prestação do serviço bancário alusiva à segurança, o autor não demonstrou que sofreu danos extrapatrimoniais – Sentença reformada – Pedidos parcialmente procedentes – Redistribuição dos ônus sucumbenciais – Recurso parcialmente provido.